Tribunal: TJSP
Processo: 2206253-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual com pedido de indenização por dano moral e repetição de indébito. Tutela antecipada para cessar descontos a título de 'Reserva de Margem Consignável' indeferida. Irresignação da autora. Agravo de instrumento. Inteligência do art. 300, NCPC. Doutrina. Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela autora.

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual com pedido de indenização por dano moral e repetição de indébito. Tutela antecipada para cessar descontos a título de 'Reserva de Margem Consignável' indeferida. Irresignação da autora. Agravo de instrumento. Inteligência do art. 300, NCPC. Doutrina. Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela autora. Requisitos à concessão da tutela não preenchidos. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206253-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é agravante ANA
ALVES OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO CETELEM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 45675
Agravo de Instrumento No: 2206253-88.2020.8.26.0000
Comarca: Presidente Epitácio
Agravante: Ana Alves Oliveira
Agravado: Banco Cetelem S/A
Ação
declaratória
de
nulidade
de
cláusula contratual com pedido de
indenização por dano moral e repetição
de indébito. Tutela antecipada para
cessar descontos a título de 'Reserva
de Margem Consignável' indeferida.
Irresignação
da
autora.
Agravo de
instrumento. Inteligência do art. 300,
NCPC. Doutrina. Ausência de elementos
que evidenciem a probabilidade do
direito
invocado
pela
autora.
Requisitos à concessão da tutela não
preenchidos. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Ana Alves Oliveira contra Banco Cetelem S/A,
buscando a reforma da decisão do d. Juízo 'a quo' que
indeferiu a tutela de urgência requerida para determinar a
imediata suspensão dos descontos efetuados no benefício
previdenciário da autora a título de 'Empréstimo sobre a
RMC' [fls. 55/56 dos autos de origem]. Após, vieram as
contrarrazões [fls. 19/21]. Recurso processado, em seguida.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso é desprovido.
Explica-se.
Nos termos do artigo 300 do Novo
Código de Processo Civil: “A tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo”.
O professor Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery esclarecem que:
“Duas
situações,
distintas
e
não
cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência. A
primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o
periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300.
Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de
urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no
sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida
cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela. O
fumus boni iuris . Também é preciso que a parte comprove a
existência da plausibilidade do direito por ela afirmado
(fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar
a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de
execução”
(Nery.
Recursos7
,
n.
3.5.2.9,
p.
452)”.
(Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico).
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).
Portanto, para a concessão da tutela
antecipada de urgência, faz-se mister que a parte comprove

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a verossimilhança de suas alegações e o 'periculum in mora'.
Todavia,
compulsando
os
autos
de
origem, a prima facie, verifica-se dos documentos trazidos
que os descontos relativos ao empréstimo impugnado são
efetuados desde 2017.
Dessa forma, a alegação de que a autora
não solicitou o cartão, portanto, não colhe verossimilhança
dos documentos acostados.
Acerca da probabilidade do direito, Luiz
Guilherme Marinoni assevera que “a probabilidade que
autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos
direitos é a probabilidade lógica que é aquela que surge da
confrontação das alegações e das provas com os elementos
disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra
maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses
elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é
provável para conceder tutela provisória.” (Novo Código de
Processo Civil Comentado, 1a edição, Revista dos Tribunais.
p. 312).
Sob
este
diapasão,
a
narrativa
apresentada é insuficiente para formar a verossimilhança
necessária para a antecipação da tutela almejada.
Assim, ausentes as provas necessárias
para criar no julgador a convicção de que as alegações são
verossímeis, impossível, por ora, a concessão da tutela
antecipada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, mantém-se integralmente a r.
decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica